Tribunal: STF
Processo: ARE 1523047
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. OPERAÇÕES COM MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO, PARA OS EFEITOS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1. Orientação jurisprudencial assente nesta Corte Regional no sentido de que as operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas a exportação para os efeitos fiscais, não comportando incidência da contribuição ao PIS e COFINS sobre as receitas advindas da venda de mercadorias de origem nacional, independentemente de sua destinação a pessoas físicas ou jurídicas estabelecidas dentro dos limites geográficos da Zona Franca de Manaus, e a de que o benefício fiscal se estende em relação aos valores resultantes da prestação de serviços na localidade. 2. Recurso de apelação provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40 e 94 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Zona Franca de Manaus. Prestação de serviços. Controvérsia acerca da incidência dos tributos. Natureza infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1503676 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Zona Franca de Manaus. 4. Glosa de créditos de ICMS concedidos unilateralmente. 5. Determinar a natureza do benefício requer reexame do acervo fático-probatório dos autos e análise de legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (ARE 1439216 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2024 PUBLIC 23-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente